Tribunal: TJDFT
Processo: 0732598-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732598-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: GLEICE NUNES CAMILO AUTORIDADE: JUíZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAÚJO DE PIETRO, advogada constituída, com OAB/DF no 62.351, em favor de GLEICE NUNES CAMILO, presa desde 23/9/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 23/27). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Narra que a paciente é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e filho menor que dela depende financeiramente. Além disso, afirma que seus pais são idosos e dependem de seus cuidados, notadamente seu pai, pois está com câncer de próstata e não consegue se locomover seu o auxílio da filha. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (fls. 28/32). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF informa que: “Os autos estão aguardando a conclusão do Inquérito Policial”. (fl. 46). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 51/53). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que em 26/10/2022, foi impetrado o Habeas Corpus no 0736403-86.2022.8.07.0000 em favor da paciente, sob o fundamento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi efetuada de ofício pela autoridade judicial. A liminar foi deferida e expedido alvará de soltura em seu favor. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2022 18:57:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora